Tribunal: TJDFT
Processo: 0000275-17.2018.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDA PROTETIVA. OMISSÃO. PRAZO DE VIGÊNCIA. VÍCIO RECONHECIDO. FIXAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – As medidas protetivas de urgência apresentam caráter excepcional e devem vigorar apenas enquanto houver situação de risco para a mulher.
III – Considerando que, na espécie, as medidas protetivas foram deferidas em 2017 e não houve notícias de novas investidas contra a ofendida, cabível a integração do acórdão para estabelecer o prazo de vigência das medidas protetivas até o trânsito em julgado da ação penal, conforme entendimento deste Tribunal.
IV – Embargos acolhidos para sanar a omissão e estabelecer a vigência das medidas protetivas de urgência até o trânsito em julgado da ação penal.